Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751852-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA EDUARDA NEUMANN PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA EDUARDA NEUMANN PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela liminar de urgência, consubstanciada na obrigação da empresa ré de promover imediata cobertura de cirurgia ortognática, prescrita por cirurgião bucomaxilofacial que acompanha a autora. Nas razões do recurso, a agravante esclarece que foi diagnosticada com deformidade óssea, caracterizada por deficiência da maxila, mandíbula e desordem nas articulações, necessitando de cirurgia ortognática. Afirma que a cirurgia negada de forma abusiva pela operadora foi devidamente justificada pelo cirurgião, com relatórios técnicos e estudos científicos. Alega que a necessidade e a urgência do procedimento estão devidamente comprovadas, havendo nos autos documento com relato das severas limitações que acometem a autora, as quais incluem a funcionalidade de sua respiração, sucção, mastigação e deglutição, além de dores intensas na articulação e enxaqueca, afetando sua qualidade de vida. Registra também que a negativa da operadora importa ainda em dano indireto, com prejuízo profissional à autora, que corre o risco de perder oportunidade de trabalho em Portugal, onde foi admitida em escritório de arquitetura e deve comparecer em janeiro de 2021 para preencher a vaga. Sustenta que não há risco de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade da operadora ser ressarcida pelos custos do procedimento e, assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para o fim de determinar à parte agravada que custeie integralmente a cirurgia, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a tutela deferida. É o relatório. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da autora, não vejo demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, estando a decisão agravada bem fundamentada na necessidade de aprofundamento da análise dos fatos. Com efeito, a questão em debate, rigorosamente técnica, demanda exame mais apurado, afinal, a negativa da operadora de saúde, após análise da documentação encaminhada pela autora, se deu porque o cirurgião desempatador concluiu que “não há benefício funcional que justifique a realização dos procedimentos propostos”, conforme consta em documento juntado aos autos n. 0739789-92.2020.8.07.0001, id 78761710, havendo, portanto, controvérsia quanto à imprescindibilidade do procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião que acompanha a autora. Registre-se que não se discute, nessa esfera, a comprovação das limitações impostas à autora em razão da deformidade óssea, mas sim a necessidade do procedimento específico indicado por seu cirurgião dentista, situação que afasta ao menos um dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida e decidida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intime-se a parte agravada no endereço SHCGN Quadra 702/703 Bloco D, Loja 22/28, Parte B, Asa Norte, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator